Tribunal: CARF
Processo: 10540.901309/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.901309/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.389 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
MOTECH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RETIFICAÇÃO. DADOS. PER/DCOMP. CARF. COMPETÊNCIA.
As modificações requeridas em informações do PER/DCOMP podem ser
promovidas apenas por meio de Pedido ou Declaração Retificadora, cuja
análise não se encontra entre as competências relacionadas para o CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni (relator) que dava
provimento parcial ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Lara Moura
Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Redator ad hoc.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Conforme o art. 17, III, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, o Presidente da 3a TE da 3a Seção de Julgamento, Conselheiro Marcos Antonio
Borges, designou-se redator ad hoc para redigir o voto vencedor, dado que a Redatora designada,
conselheira Lara Moura Franco Eduardo, não mais integra o CARF.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.901309/2012-15
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.901309/2012-15

Trata-se litígio iniciado mediante a análise da DCOMP no
37477.93092.231111.1.3.04-0800, por meio da qual se pretendeu a extinção de débitos tendo por
lastro crédito originário de Pagamento a Maior do IPI realizado em 22/06/2011, no montante de
R$ 401.780,13. A análise da DCOMP do interessado se deu por via eletrônica, da qual resultou o
Despacho Decisório de fl. 7 que reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou
parcialmente a DCOMP.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada em face de Despacho
Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela Contribuinte,
reconhecendo crédito de R$ 58,47 contra um crédito original informado na DCOMP, como
relativo à competência de 05/2011, no valor de R$ 64.479,87.
A Manifestante, ora Recorrente, informou que a DCOMP foi preenchida com
equívoco no campo relativo ao período de apuração.
Argumentou que no PER/DCOMP n.o 37477.93092.231111.1.3.04-0800 indicou-
se equivocadamente a competência de 05/2011, enquanto recolhimento a maior (R$ 103.087,26),
que deu origem ao crédito que se pretendia compensar, refere-se à competência de 03/2011.
Aduz que juntou aos autos a Declaração Retificadora da DCTF referente a
03/2011 (fls. 16 a 18), suspostamente demonstrando a divergência entre o valor recolhido e o
efetivamente devido que resultou em um crédito de IPI de R$ 103.087,26 no período; a
PER/DCOMP 37477.93092.231111.1.3.04 (fls. 19 a 24), preenchida com erro material ao
indicar
“Período
de
Apuração:
31/05/2011”
(fl.
22);
e
a
PER/DCOMP
17496.29763.251011.1.3.04-9849, na qual já compensados parcialmente os créditos de IPI
decorrentes do recolhimento a maior na competência de 03/2011, no valor original de R$
39.922,83.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob a
fundamentação de que a Recorrente pretendia, com sua manifestação, retificar as informações
apresentadas na DCOMP após a emissão do Despacho Decisório, o que seria vedado pelo art. 77
da Instrução Normativa RFB n.o 900/08.
Em sede de Recurso Voluntário alegou que se tratou de mero erro material e de
boa-fé no preenchimento do PER/DCOMP e que deveria ocorrer a flexibilização da norma que
obsta a retificação da DCOMP após o Despacho Decisório, afirmando que a retificação poderia
ter sido feita de ofício, diante das provas constantes nos autos.
Argumentou que a jurisprudência do CARF é no sentido de que nos casos de o
erro de fato no preenchimento de DCOMP, devidamente comprovado, não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Preiteou que seja anulada a decisão que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente e reconhecendo a existência de erro material no preenchimento da
PER/DCOMP, com determinação de retorno dos autos à instância originária para apreciação
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.901309/2012-15

meritória, em respeito ao contraditório, à busca pela verdade material e à vedação ao
enriquecimento ilícito da União.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob a
fundamentação de que a Recorrente pretendia, com sua manifestação, retificar as informações
apresentadas na DCOMP após a emissão do Despacho Decisório, o que seria vedado pelo art. 77
da Instrução Normativa RFB n.o 900/08.
Restou incontroverso, portanto, que seria necessário ocorrer a retificação das
informações e que a DRJ não analisou as informações enviadas pelo contribuinte porque estaria
impedida de fazê-lo.
Alegou a Recorrente que os documentos acostados às fls. 16 a 31 demonstram que
em 05/10/2011, a DCTF mensal referente a 03/2011 foi retificada pela Recorrente, apurando-se
pagamento a maior de IPI de R$ 103.087,26 e que 25/10/2011, foi transmitido PER/DCOMP
para compensação parcial dos créditos de IPI referidos com os débitos de IPI da competência de
09/2011, no valor original de R$ 39.922,83; e que em 23/11/2011, foi transmitido novo
PER/DCOMP para compensação do restante dos créditos de IPI com os débitos de IPI apurados
na competência de 10/2011, mas, por equívoco, consignou-se que os créditos se referiam a
05/2011, e não a 03/2011.
Conforme é cediço, o § 1o, do art. 147, do CTN, dispõe que a retificação da
declaração deve ocorrer antes da notificação do lançamento, regra complementada com o
conceito de que Declaração de Compensação é confissão de dívida, sendo que nos termos §6o do
art.74, da Lei no 9.430/96, dispõe que o lançamento, no caso, seria a homologação por meio do
despacho decisório. Logo, a princípio, a Recorrente deveria apresentar a retificação antes da
emissão do despacho decisório. Essa regra visa, dentro outros aspectos, afastar irregularidades
procedimentais e também viabilizar a fluidez do sistema de creditamento administrativo.
No entanto, no caso em tela, verifica-se que o erro na declaração excluiu os
créditos da Recorrente, e não os do fisco, o que sinaliza boa-fé nos argumentos da Manidestação
de Inconformidade porque o contribuinte teria, a princípio, prejudicado a si mesmo.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.901309/2012-15

De fato, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da
prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo
administrativo, devendo ser considerada a DCTF como indício de prova dos créditos sem no
entanto conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo
do pagamento a maior e a homologação das compensações.
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCOMP, isto
não exclui o direito da recorrente ao crédito. Caso o indébito exista tem o contribuinte direito à
sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No caso, a Recorrente demonstrou que há subsídios para viabilizar, ao menos, a
análise de existência de créditos após a retificação. Portanto, entendo ser possível, nesse caso, a
flexibilização da norma que obsta a retificação da DCOMP após o Despacho Decisório.
Destarte, é possível concluir que poderia ter ocorrido apuração efetiva do direito
creditório, pois as provas e argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade e no
Recurso Voluntário justificam uma nova apreciação da existência real créditos.
Deve-se privilegiar o direito de defesa para comprovação do erro material e da
existência de crédito passível de compensação.
Em situações como essa entendo que a unidade de origem deve proceder à análise
do mérito do pedido, sendo que eventual conversão em diligência para decisão por esta Turma
suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em Primeira Instância. A DRJ deve
analisar os documentos acostados pela Recorrente.
Dessa forma, entendo que o processo deve retornar à unidade de origem da DRJ
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para determinar
nova análise do direito creditório pela unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator ad hoc.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.901309/2012-15

No caso em exame, a divergência no curso julgamento se abriu em face do pleito
do Recorrente, consistente em pretender alterar o próprio período-base informado no
PER/DCOMP no 37477.93092.231111.1.3.04-0800.
Com toda a vênia que faz merecer o entendimento do Ilustre Conselheiro
Ricardo Piza Di Giovanni, em relação ao tema, no sentido de que o princípio da verdade material
deve prevalecer no caso, a situação, a meu sentir, não diz respeito a possibilidade de conhecer de
documentação juntada por erro de apuração. O caso seria outro.
Como reconheceu o Recorrente, o pagamento indevido se refere a período de
apuração distinto daquele declarado no PER/DCOMP. Ao invés do mês 05/2011, o indébito
corresponderia ao mês 03/2011.
Diversa seria a situação em que o contribuinte transmitiu seu PER/DCOMP
com dados que refletem sua escrituração contábil-fiscal, mas o indeferimento decorreu de
inconsistências entre os dados deste e da DCTF, tendo o declarante apresentado documentos
demonstrando erro no preenchimento do mesmo DCTF ou em apurações no DACON.
Portanto, tendo a Unidade de Origem da RFB analisado o pleito nos termos em
que este foi apresentado, correta a decisão expedida no Despacho Decisório: para o período do
mês 05/2011, havia R$ 58,47 de crédito a restituir.
De fato, não caberia a autoridade administrativa julgadora da instância inferior,
por seu turno, analisar crédito de período diverso do que fora pedido e examinado pela unidade
de origem, em razão de não haver previsão para retificação de período-base do PER/DCOMP
naquela âmbito, uma vez que as informações prestadas a RFB por meio de declarações situam-se
na esfera de domínio do próprio contribuinte.
Examinando os autos, verifica-se que a situação exigiria, sim, a transmissão
PER/DCOMP Retificador, com alteração do campo destinado ao período-base a que se refere o
crédito.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF) 1, para o Colegiado, que é uma instância recursal, a alteração
de ofício de dados informados em PER/DCOMP, ou demais Declarações.
Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

1 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.901309/2012-15

Fl. 66
DF CARF MF
Original